Tribunal: TJSP
Processo: 2242194-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. AVALIAÇÃO REALIZADA HÁ APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SIGNIFICATIVA MODIFICAÇÃO DO VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO DO ART. 873, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Tendo transcorrido aproximadamente cinco anos da realização do laudo pericial que avaliou o valor do imóvel,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. AVALIAÇÃO REALIZADA HÁ APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SIGNIFICATIVA MODIFICAÇÃO DO VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO DO ART. 873, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Tendo transcorrido aproximadamente cinco anos da realização do laudo pericial que avaliou o valor do imóvel, deve a perícia ser atualizada para refletir eventual modificação ocorrida.
Agravo improvido.